Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTRUMENTO PACTUADO APENAS PELO GENITOR. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. CASAL DIVORCIADO. ACORDO DE ALIMENTOS DESCUMPRIDO PELO GENITOR. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 506 E 513, § 5o, DO CPC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO CASSADA.
1. A agravante, por não ter figurado como parte no contrato de prestação de serviços educacionais que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória, nem na própria ação monitória que acabou convertida em título executivo judicial, não poderia ter sido incluída no polo passivo do cumprimento de sentença de origem por força de solidariedade decorrente do exercício de poder familiar, sobretudo quando se constata que, no caso concreto, a prestação alimentar consistente no pagamento das mensalidades escolares era atribuível somente ao executado, em razão de acordo de alimentos previamente homologado em Juízo após o divórcio.
2. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, já que resulta de lei ou da vontade das partes, não sendo possível, por outro lado, conferir-se interpretação tão extensiva ao disposto no artigo 1.698 do Código Civil a ponto de obrigar terceiros a custear dívida expressiva oriunda de contrato firmado unilateralmente por um dos alimentantes.
3. As decisões que determinaram, primeiramente, a ampliação do polo passivo do cumprimento de sentença, e, num segundo momento, a constrição de bens da agravante, atentaram contra as disposições do artigo 506 e 523, § 5o, do Código de Processo Civil.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.